Tribunal: TJDFT
Processo: 0753538-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta pela FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL, em face à sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a antecipação da tutela concedida. A ação de conhecimento foi ajuizada em seu desfavor pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (CNDL) em face de FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL – FCDL/RS, partes qualificadas nos autos. A petição inicial (ID 107151846) foi recebida com as modificações realizadas na emenda de ID 110069552, que, consoante o item “2” da decisão proferida no ID 112957711, passou a integrar a peça de ingresso. Narra a parte autora, em síntese, que é uma confederação nacional que representa o segmento do varejo lojista em âmbito federal, congregando 2.000 (duas mil) entidades, inclusive todas as federações estaduais. Discorre que a parte ré, desde a sua fundação, esteve vinculada à confederação nacional, representando-a no Estado do Rio Grande do Sul e aderindo voluntariamente ao Estatuto da confederação e suas sucessivas revisões. Relata que, por consenso entre os associados, foi previsto no seu Estatuto que todas as entidades filiadas reconhecem a marca “FCDL” e a denominação “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” como exclusivas das entidades associadas e que, em caso de desfiliação, seu uso deve cessar em até 30 dias. Tais previsões, aduz a autora, foram aderidas pela ré, que as reproduziu em seu próprio Estatuto. Prossegue narrando que a requerida se desfiliou da confederação na data de 30 de agosto de 2021, mas, passados 30 dias, se recusa a se abster do uso da expressão “FCDL” e da denominação “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas”, descumprindo obrigações previstas no Estatuto a que aderiu. Relata que o Estado do Rio Grande do Sul é hoje o único do País onde uma federação do aludido setor não integra o sistema confederativo e oferece serviços concorrentes. Verbera que, apesar da concorrência, a requerida identifica-se sob sinais que assinalam as entidades confederadas, propiciando o risco de confusão e o desvio de usuários. Acrescenta que a ré também divulga falsas informações no sentido de que seria a única e verdadeira FCDL do Rio Grande do Sul e move ação judicial para impedir que uma nova federação se forme naquele Estado para representar localmente o sistema confederativo e utilize a marca FCDL. Declara que, embora a ré tenha obtido, indevidamente, um registro da marca FCDL-RS junto ao INPI, deve ser compelida a cumprir obrigação voluntariamente assumida quando se associou à confederação. Quanto à desfiliação da ré, alega que consistiu em manobra adotada pela atual gestão, encabeçada pelo Presidente Sr. Vitor Augusto Koch, para manter o controle da entidade. Declara que Vitor, sua esposa e funcionários da ré foram indiciados pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul ante a suspeita de terem praticado diversos crimes (estelionato, emissão de notas frias, lavagem de dinheiro, organização criminosa etc). Além disso, aduz que, internamente, o Presidente respondeu a processo administrativo instaurado junto à Confederação, no âmbito do qual restou, ao final da instrução, aplicada a pena de destituição em desfavor de Vitor. Informa que, em face desta decisão, o Presidente da ré interpôs recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, ainda não julgado. Tece arrazoado jurídico no sentido de que a conduta da ré de se opor às disposições às quais se obrigou ao longo de quase 50 anos é violadora da boa-fé objetiva e especialmente da vedação ao comportamento contraditório. Pede, ao final: a) A concessão de tutela provisória de urgência para fins de determinar à ré o cumprimento das obrigações a que se comprometeu e para deixar de praticar as condutas ilícitas que lhe vem ocasionando danos diários, bem como a toda a coletividade do Sistema CNDL; (...) Antes de recebida a petição inicial e determinada a citação da ré, ela compareceu aos autos por meio da petição de ID 107377505, requestando o reconhecimento da prevenção do Juízo da 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Bento Gonçalves/RS em razão da conexão deste processo com aquele que tramita sob o n° 5006935- 62.2021.8.21.0005. Subsidiariamente, caso superada a tese de conexão entre os feitos, requereu o reconhecimento da incompetência territorial deste Juízo, uma vez que não mais se lhe aplica o Estatuto da Confederação e que ela, ré, tem sede em Porto Alegre/RS, foro que deve ser considerado competente. Na decisão de ID 107461423, as teses de conexão e incompetência foram afastadas. Ainda, o pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, determinando-se à ré que se abstenha de utilizar as expressões “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” e “FCDL”, se abstenha de implementar qualquer novo uso ou requerer qualquer novo registro que contenham tais expressões, e se abstenha de veicular publicações e informações no sentido de que seria ela a “verdadeira FCDL-RS", tudo sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ato indevido praticado. Na oportunidade, foram expedidos ofícios ao INPI, para bloquear os pedidos da ré de registro de marcas envolvendo as expressões em liça, e ao NIC.Br, para bloquear o domicílio de internet www.fcdl-rs.com.br. A parte ré interpôs agravo de instrumento em face da decisão de deferimento parcial da tutela de urgência e obteve, liminarmente, o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo pelo colegiado (ID 109492611). Ao final, o recurso foi provido, sendo reformada a decisão agravada para o fim de indeferir a tutela provisória (ID 138350461). Ainda antes de citada, suprindo a falta da citação, a ré apresentou contestação sob o ID 109256747. Preliminarmente, arguiu: i) a conexão desta ação com o processo n° 5006935-62.2021.8.21.0005, ajuizada por ela em 17/09/2021, perante a 1a Vara Cível de Bento Gonçalves/RS, alegando identidade de causa de pedir. Aponta que, em sede de tutela provisória, os dois Juízos - o gaúcho e o brasiliense – proferiram decisões conflitantes, o que evidencia a necessidade de as ações serem analisadas em conjunto, sob pena de risco de prolação de sentenças igualmente conflitantes; ii) a incompetência territorial deste Juízo, na medida em que a sua sede é situada em Porto Alegre, o que atrai para aquela Capital a competência, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, já que o foro eleito no Estatuto da CNDL deixou de ser-lhe aplicável quando da sua desvinculação da Confederação; iii) a incorreção do valor da causa, eis que arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) sem qualquer amparo fático ou documental. No mérito, tece considerações sobre o contexto político que envolve a demanda. Aduz, nesse particular, que possuía uma relação amistosa com a autora até 2016, quando se opôs à formação do SPC – Brasil e passou a ser perseguida politicamente. Declara que vinha sofrendo discriminação por parte da autora, que não lhe dispensava o mesmo tratamento conferido às demais federações associadas, e fomentava a desfiliação das câmaras de dirigentes lojistas do Rio Grande do Sul da FCDL-RS. Argumenta que se desfiliou do sistema confederativo porque a autora não permitiu que a federação aderisse ao aditivo firmado entre o SPC Brasil e o Serasa Experian, e que a desvinculação foi aprovada por maioria do seu Conselho de Representantes. Refuta a alegação de que a investigação que recai sobre o seu Presidente possa comprometer a imagem da Confederação, já que o inquérito policial ainda está em curso e o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia em face do seu dirigente. Alega que, no sistema associativo, não há hierarquia entre as pessoas jurídicas envolvidas (CNDL, FCDL e CDLs), tanto que, conforme o Estatuto da autora, as FCDLs organizar-se-ão e reger-se-ão pelo Estatuto que adotarem, obrigando-se a observar os preceitos previstos no Estatuto da Confederação. Declara que possui seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e utiliza a sigla FCDL – RS para a sua identificação desde o ano de 1972. Sustenta que não tem a autora o direito de impedi-la de usar o nome FCDL – RS, que há muitos anos utiliza e pelo qual é reconhecida pela sociedade gaúcha. Defende que a pretensão autoral esbarra no direito adquirido e na proteção aos direitos da personalidade da pessoa jurídica, dentre eles o nome. Afirma, nesse sentido, que a vedação à utilização de seu nome, marca e sigla confundirá a sociedade, depois de anos de dedicação na consolidação de sua imagem. No mais, argumenta que possui junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial o registro da marca FCDL-RS, obtido através do processo n° 907638767, promovido em 02/05/2014. Nega a prática de concorrência desleal, pois comunicou ao mercado varejista do Rio Grande do Sul que não distribui o produto SPC Brasil, cumprindo, assim, o seu dever de informação. Relata que, no processo autuado sob o n° 5073604-12.2021.8.21.0001, que tramitou perante a 15a Vara Cível de Porto Alegre/RS, a parte autora juntou ata notarial em que consta publicação feita pela ré em 22/06/2021, em suas mídias sociais, ou seja, um dia após a desfiliação, comunicando o ocorrido à sociedade gaúcha. Junto da ata notarial, foi apresentada notícia extraída de seu site, em que também consta, expressamente, a comunicação da desfiliação da FCDL-RS da CNDL. Observa que tais documentos, convenientemente, não foram juntados à inicial. Nega ter qualquer intenção em causar confusão ou associação com os produtos oferecidos pela autora e, justamente por isso, após a desfiliação, modificou a sua representação gráfica, dela retirando as cores azul, verde e branco, por meio das quais a parte autora se faz conhecer. Verbera que a autora não faz jus à exclusividade do uso da marca FCDL, dada a possibilidade de convivência com outras marcas no mesmo segmento mercadológico. Rebate a ocorrência dos alegados danos materiais, pela falta de comprovação dos supostos prejuízos sofridos. Aventa a impossibilidade de reconhecimento de dano material presumido, pontuando que “não é juridicamente possível indenizar expectativa de direito, tendo em vista que os prejuízos de ordem material devem ser devidamente comprovados, e, no caso dos autos, não restou comprovada a ocorrência de prejuízos materiais pela requerente. Aliás, não restou comprovado qualquer prejuízo”. Outrossim, rebate o pedido de condenação por danos morais, porque efetivamente sofreu perseguição política praticada pela demandante, na medida em que não lhe disponibilizou cópia de via do novo contrato firmado entre o SPC Brasil e o SERASA para análise e possível aceitação posterior. Ainda, a requerente fomentou que Câmaras de Dirigentes Lojistas de Municípios do Rio Grande do Sul rescindissem os contratos que as vinculavam à Federação, para celebrarem outros diretamente com o SPC Brasil. Ainda no que toca aos danos extrapatrimoniais, acrescenta que sequer foi oferecida denúncia contra o seu Presidente, ou seja, não há ação penal em andamento em desfavor dele. Defende, pois, a falta de prova do abalo à imagem da demandante. Finalmente, pugna pela improcedência de todos os pedidos e pela revogação da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. A representação processual da parte ré está regular (ID 109256751). Réplica apresentada ao ID 111854470. A parte autora refutou as preliminares arguidas pela ré e reiterou o que foi posto na inicial. As preliminares de conexão e incompetência relativa foram rejeitadas na decisão de ID 140661148, que manteve a decisão de 112957711, por seus próprios fundamentos, quanto ao valor da causa. Após, a parte autora informou a superveniência de fato novo, consistente na procedência da ação proposta na Justiça Federal com vistas à anulação do ato de concessão do registro da marca FCDL-RS à ré (ID 174851618). Diante disso, a requerida foi intimada a se manifestar sobre o fato novo e os documentos apresentados pela autora. Esta, por sua vez, foi intimada a informar se houve a perda superveniente do interesse processual em relação a algum ou alguns dos pedidos formulados nesta ação (ID 203516844). A parte autora sustentou a manutenção do interesse de agir em relação a todos os pedidos inicialmente formulados (ID 207302847).” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID de origem 213796581): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte autora, para, confirmando a tutela de urgência concedida na decisão de ID 107461423: a) Condenar a ré a alterar seu Estatuto, registros e cadastros perante todos os órgãos cabíveis, dentre eles a Junta Comercial e a Receita Federal, para o fim de excluir de sua denominação, marca, nome fantasia, domínio de internet e endereço eletrônico, as expressões “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” e/ou “FCDL”, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação pessoal da ré na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento; b) Condenar a ré a se abster de utilizar, para designá-la, as expressões “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” e/ou “FCDL” em qualquer meio, virtual ou físico, desde a sua intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de utilização de qualquer das duas expressões; c) Condenar a ré a se abster de implementar qualquer novo uso, com o intuito de designar-se, e a requerer qualquer novo registro, que contenham as expressões “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” e/ou “FCDL”, desde a sua intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato indevido; d) Condenar a ré a formular perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) a renúncia/desistência de qualquer registro de marca de que seja titular e contenha as expressões “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” e/ou “FCDL”, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação pessoal da ré na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento; e) Condenar a ré a se abster de veicular publicações, divulgar informações ou por qualquer meio propagar que é ela a “verdadeira FCDL-RS", desde a sua intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato indevido; f) Condenar a ré a destruir, às suas expensas, todo material promocional, de divulgação ou impressos, que contenham as expressões “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas” e/ou “FCDL”, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação pessoal da ré na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por material comprovadamente não destruído. Resolvo o mérito do processo, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.” Os embargos declaratórios opostos pela agravada foram acolhidos nos seguintes termos (ID de origem 218475244): “(...) Assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora na petição inicial, para determinar que a ré, no prazo de 02 (dois) dias a contar da sua intimação deste pronunciamento, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por uso/ato indevido: a) Abstenha-se de utilizar, para designá-la, as expressões “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e/ou “FCDL” em todo em qualquer meio e modo a que se apresente; e b) Abstenha-se de implementar qualquer novo uso, com o intuito de designar-se, e requerer qualquer novo registro, inclusive de marca e domínio de internet, que contenha as expressões “FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS” e/ou “FCDL”. (...) Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, para o fim de, integrando a sentença proferida ao ID 213796581, conceder parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada pela requerente, pelos fundamentos acima expostos.” FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RIO GRANDE DO SUL interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 62072492). Em suas razões recursais, alegou que “utiliza o seu nome empresarial e sua sigla FCDL-RS HÁ DÉCADAS e assim é reconhecida em todo o mercado do Rio Grande do Sul. Em razão do poder geral de cautela, não é razoável ou justo que a ora Recorrente tenha que deixar de usar o seu nome empresarial em 02 dias e ANTES do julgamento da presente ação perante esse e. Tribunal”. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo “permitindo à Recorrente a utilização do seu nome empresarial, sigla e site até o julgamento do presente recurso”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Por sua vez, a suspensão da eficácia da sentença é medida de exceção prevista no art.1012, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, e está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da medida. Com efeito, o recorrente limitou-se a formular simples pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque “utiliza o seu nome empresarial e sua sigla FCDL-RS HÁ DÉCADAS e assim é reconhecida em todo o mercado do Rio Grande do Sul”. Acrescentou que “Em razão do poder geral de cautela, não é razoável ou justo que a ora Recorrente tenha que deixar de usar o seu nome empresarial”. Com efeito, a sentença vergastada acolheu o pedido da recorria sob o seguinte fundamento: “(...) Esses nomes e marcas pelos quais o sistema CNDL se faz representar são indicados no caput do artigo 122 do Estatuto, acima transcrito, e incluem a denominação “Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas”, bem como a sigla FCDL. Destaca-se que, segundo se colhe dos autos, o texto do Estatuto que passou a prever as supracitadas normas referentes ao dever de a entidade retirante inutilizar os nomes e siglas usados pela autora foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral Ordinária realizada em 2011, conforme a ata de ID 107151859, na qual esteve presente o Presidente da parte ré, consoante a lista de presença anexada ao ID 107154554.” (grifei) E na sentença de embargos declaratórios acrescentou que “as pretensões autorais foram parcialmente acolhidas em sede de cognição exauriente, reconhecendo-se o inadimplemento contratual por parte da requerida, que continua a usar expressões ligadas à Confederação ao arrepio do Estatuto a que outrora aderiu”. Da mesma forma, o recorrente não esclareceu qual seria o “prejuízo” advindo da não utilização do nome, e em detrimento de norma estatutária a que seu próprio presidente aderiu. Acrescenta-se, ainda, que o registro da marca, que antes detinha a ré junto ao INPI, foi desconstituído por sentença judicial no feito em curso perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, em que se declarou “a nulidade do ato administrativo que concedeu registro n° 907.638.767, para a marca mista "FCDL-RS" (IDs de origem 203036924 e 203036931). Noutro giro, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial para obstar a produção de seus efeitos. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46